Tribunal: TJMT
Processo: 1004876-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1004876-66.2021.8.11.0000
Classe:

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Desaforamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO PLINIO MOSQUEIRO AGUIAR - CPF: 022.264.651-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO SALVATERRA FLORES - CPF: 570.315.171-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JOSE TUPINAMBA ANDRADE RODRIGUES (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
EMENTA

DESAFORAMENTO
- DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E MAJORADO [GRUPO DE EXTERMÍNIO] - INTRANQUILIDADE SOCIAL APTA A COMPROMETER O JULGAMENTO E TRAZER DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI
-
PEDIDO MINISTERIAL DE DESAFORAMENTO -
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA POR POLICIAS MILITARES E AGENTES DE SEGURANÇA PRIVADA [DEZENOVE PESSOAS ENVOLVIDAS] VOLTADA À PRÁTICA DE HOMICÍDIOS - APROXIMADAMENTE 20 (VINTE) HOMICÍDIOS CONSUMADOS E 3 (TRÊS) TENTADOS - 15 (QUINZE) AÇÕES PENAIS -
“TÁTICAS DE INTELIGÊNCIA”
, PISTOLAS CALIBRE 9MM E .380, ESCOPETAS CALIBRE 12MM, VEÍCULOS COM
“PLACAS FRIAS”,
BALACLAVAS (
“TOUCAS NINJA”
) E ROUPAS CAMUFLADAS -
CARACTERÍSTICAS DE GRUPO DE EXTERMÍNIO [VÍTIMAS COM REGISTROS CRIMINAIS] - ATUAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE RECOMPENSA [CRIME MERCENÁRIO] OU
“QUEIMA DE ARQUIVO”
-
QUADRO DE VIOLÊNCIA - RACIOCÍNIO DA PGJ - TESTEMUNHAS AMEAÇADAS - CONHECIMENTO DE JURADOS SOBRE A PERICULOSIDADE DO GRUPO -

MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO
JUÍZO SINGULAR
-
ACÓRDÃOS DO STF E STJ
-
FORMA DE EXECUÇÃO DOS HOMICÍDIOS - ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - QUANTIDADE DE AGENTES ENVOLVIDOS - AMEAÇAS ÀS TESTEMUNHAS - CONHECIMENTO DE JURADOS SOBRE A
“PERICULOSIDADE”
DO GRUPO - RISCO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E À IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA EVIDENCIADO - CERTEZA DE LIVRE MANIFESTAÇÃO DO JÚRI DESNECESSÁRIA
-
LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADOS DO STJ E TJMT
- PEDIDO PROCEDENTE.

“Estando o juiz da causa mais próximo das partes e da própria comunidade

julgadora, tem maior sensibilidade para aferir os detalhes e os problemas que envolvem o processo, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, suas informações alcançam enorme relevância para a apreciação do pedido em tela, podendo muito bem aferir o peso de possível parcialidade do Tribunal do Júri”
(STJ, HC no 307.963/PI).

Afigura-se desnecessária
“a certeza de que as circunstâncias que fundamentam o pedido de desaforamento venham a ‘tolher a livre manifestação do júri, bastando a previsão ‘de indícios capazes’ de produzir a indeterminação de espírito ou de receio fundamentado”
(NOVAIS, César Danilo Ribeiro, Apud BITTENCOURT, Edgar de Moura. A Defesa da Vida no Tribunal do Júri. Cuiabá. Editora KCM, 2012. p. 88).

A forma de execução dos homicídios, a atuação de organização criminosa armada, a quantidade de agentes envolvidos, inclusive policiais militares lotados em batalhão local, as ameaças às testemunhas e o conhecimento de jurados sobre a
“periculosidade”
do grupo, somados, evidenciam o risco à garantia da ordem pública e à imparcialidade do Conselho de Sentença. (STJ, HC no 238.840/RJ;
TJMT,
DesJul 12726/2016)

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO No 1004876-66.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 432

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

REQUERENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

REQUERIDO(S):

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

RELATÓRIO

Desaforamento formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, nos autos de ação penal (Código 451179), na qual foi pronunciado CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO por duplo homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e majorado [grupo de extermínio], em concurso material - art. 121, § 2o, I e IV, § 6o, c/c art. 69, ambos do CP -
(ID 80784988).

A 7a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE sustenta ser
“induvidoso que as circunstâncias fáticas e nuanças do caso sob análise - atuação de organização criminosa armada, em ação típica de grupo de extermínio, com participação de policiais militares da ativa, alguns lotados há anos no mesmo Batalhão; prática de chacina, além de outros inúmeros e brutais homicídios, inclusive de pessoa sem antecedentes criminais como ‘queima de arquivo’; homicídio mercenário; coação no curso do processo mediante grave ameaça a testemunhas e seus familiares - acarretam abalo a paz social

e intranquilidade para o julgamento no distrito da culpa, revelando, ainda, fundada dúvida acerca da liberdade dos jurados em julgar conforme as provas dos autos e suas consciências.”

Requer a procedência para que seja determinado
“o desaforamento do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri de Várzea Grande para outra Comarca”

(ID 80784959).

O Juízo singular informou ser favorável ao desaforamento a fim de assegurar aos acusados
“um julgamento justo e imparcial, realizado por um corpo de jurados que tenha liberdade de julgar, formando sua convicção livres de qualquer intranquilidade”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - ID
84524469
).

CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO manifestou-se pela improcedência do pedido
(ID 85876451).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela procedência, em parecer assim sintetizado:

“
Desaforamento. Pedido ministerial. Homicídio qualificado praticado por componente de grupo de extermínio. Intranquilidade no meio social suficiente para comprometer o julgamento e gerar dúvida quanto a imparcialidade do Júri. Organização Criminosa composta por policiais militares e agentes de segurança privada voltada para a prática de homicídios. Assassinatos cometidos com táticas de inteligência e utilização de armas calibre 9 mm e 380, escopetas calibre 12 mm, veículos com placas frias e roupas camufladas. Características de grupo de extermínio de vítimas com registros criminais e outras, bem com queima de arquivo. Atuação mediante pagamento de recompensa. Cenário de violência indutivo da intranquilidade da população. Testemunhas ameaçadas e conhecimento dos jurados acerca da periculosidade do grupo. Manifestação favorável do juízo ao atendimento do pedido de Desaforamento. Medida admissível quando o interesse da ordem pública o reclamar, quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou risco à segurança pessoal do acusado. Quadro que inclui atuação de organização criminosa armada, grande quantidade de agentes envolvidos, conhecimento dos jurados acerca da periculosidade do grupo. Risco evidente à garantida da ordem pública e imparcialidade do Conselho de Sentença. Certeza de liberdade de manifestação do júri. Suficiência de indícios capazes de produzir a indeterminação do espírito ou de receio fundamentado. Comarcas que apesar da proximidade apresentam diferenças marcantes em relação aos espaços físicos e estrutura dos locais destinados à realização das sessões dos Tribunais do Júri de cada uma delas, tanto em termos de segurança como da rotatividade de jurados, em sua maioria servidores públicos. Parecer pelo provimento do pedido de desaforamento
.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID 86142038)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO N. 1004876-66.2021.811.0000 – CLASSE CNJ 432 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
REQUERIDO: CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO

VOTO

Trata-se de pedido de Desaforamento de Julgamento formulado pelo Ministério Público, nos autos da Ação Penal n. 12405-26.2016.8.11.0002, que tramita perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, ajuizada em razão da prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, e § 6o, do CP), perpetrado, em tese, por Claudiomar Garcia de Carvalho, em desfavor da vítima Márcio Jose Tupinamba Andrade Rodrigues.
Aduz que há fortes indícios que apontam para a parcialidade dos jurados em razão da alta periculosidade do agente, o qual faz parte
“de organização criminosa armada, em ação típica de grupo de extermínio, com participação de policiais militares da ativa”,
reconhecida na comunidade local.
Sustenta ainda que a existência de
“coação no curso do processo mediante grave ameaça a testemunhas e seus familiares - acarretam abalo a paz social e intranquilidade para o julgamento no distrito da culpa”
.
Com base nesses argumentos, requer o desaforamento do julgamento para outra Comarca do Estado.
Em regra, a competência para julgamento dos crimes é determinada pelo lugar onde se consuma a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que foi praticado o último ato de execução (CPP, art. 70).
Em se tratando de crimes dolosos contra a vida, permite a lei o chamado
“desaforamento do julgamento”
quando o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvidas sobre a imparcialidade do júri ou à segurança pessoal do acusado (CPP, art. 427).
Nas palavras de Renato Brasileiro de Lima, “
o desaforamento pode ser conceituado como o deslocamento da competência territorial de uma comarca para outra, a fim de que nesta seja realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri. Cuida-se de decisão jurisdicional que altera a competência territorial inicialmente fixada pelos critérios constantes do art. 70 do CPP, com aplicação estrita à sessão de julgamento propriamente dita”
(Código de Processo Penal Comentado, Salvador: Juspodivm, 2016, pág. 1164).
Três são as situações que autorizam a modificação da competência pelo desaforamento:
1)
interesse da ordem pública;
2)
dúvida sobre a imparcialidade do júri;
3)
dúvida sobre a segurança pessoal do acusado.
Assim, por ser medida excepcional, o pedido de desaforamento só será acolhido quando ficar comprovada,
de plano
, uma das situações previstas no art. 427 do CPP, não bastando meras conjecturas de imparcialidade dos jurados
No caso em apreço, o requerente alega existir dúvida quanto à imparcialidade dos jurados, além de interesse da ordem pública, dada a notória periculosidade do réu na cidade de Várzea Grande, o qual está vinculado à
“organização criminosa armada, em ação típica de grupo de extermínio, com participação de policiais militares da ativa, alguns inclusive lotados há anos no mesmo Batalhão”,
que são responsáveis por práticas de
“chacina, além de outros inúmeros e brutais homicídios, inclusive de pessoa sem antecedentes criminais como ‘queima de arquivo’, e coação no curso do processo mediante grave ameaça a testemunhas e seus familiares - acarretam abalo a paz social e intranquilidade para o julgamento no distrito da culpa
”
.
Contudo, não verifico nos autos qualquer
fato concreto
capaz de colocar em dúvida a imparcialidade dos jurados, uma vez que, a despeito de existirem indícios de envolvimento do réu com uma espécie de milícia armada – responsáveis por assassinar pessoas com o uso de armamento de alto poder de fogo, semelhantes aos de forças militares –, não há evidências de ofensa à imparcialidade do júri, nem, tampouco, nada que comprove que o júri irá favorecer o acusado.
Embora o perfil do réu – e sobretudo da organização criminosa que supostamente integram – possa, de fato, impressionar o cidadão leigo – já que possuem mais de 11 ações penais por crimes de homicídio na Comarcas de Várzea Grande –, verifico que ele se encontra preso há mais de 4 (quatro) anos, estando atualmente recolhido na Penitenciária Central de Cuiabá.
De igual modo, embora o requerente sustente que, no dia 13-4-2017, testemunhas vinculadas ao processo de código n. 474070 foram ameaçadas pela organização criminosa supostamente integrada pelo acusado, trata-se de fato ocorrido há mais de 4 (quatro) anos, que, apesar de estar inserido na mesma operação policial, diz respeito a feito diverso, com vítima distinta (Rosilene de Carvalho Ferreira).
Nem mesmo a informação do juiz da causa, no sentido de que,
“desde a deflagração da primeira fase da operação Mercenários/Talião, tem sido frequente a menção por testemunhas, réus e até mesmo jurados dos conhecimentos acerca da ‘liga da justiça’ e sua periculosidade, grupo que operava no ‘grande Cristo Rei’, sendo tais condutas homicidas e outras demonstradoras do poderio de coação do grupo praticamente notórias na comunidade”,
recomenda o desaforamento almejado.
Para o desaforamento é necessário que surja,
durante o processo
, algum dado
objetivo, indício ou circunstância
, demonstrando que o acusado, ou alguém mandado por ele, esteja intimidando jurados, magistrado, ou mesmo pessoas da comunidade local. E não há notícia alguma de tais fatos
nestes autos
.
O requerente ainda fundamenta a sua tese na alegação de que
“o corpo de jurados que compõe o Tribunal do Júri de Várzea Grande é constituído basicamente por servidores públicos municipais, que vivem, em parte, nos bairros em que agiam o grupo de extermínio”
; ocorre que tal argumento é desprovido de objetividade, já que tem assento em meras conjecturas e suposições.
A alegação de parcialidade deve ser demonstrada extreme de dúvida. A comoção causada pelo crime – que mereceu cobertura da imprensa, com veiculação de diversas matérias – acontecido há mais de 5 (cinco) anos, não basta ao desaforamento pretendido, sobretudo por não guardar contemporaneidade com o atual momento processual.
Nessas circunstâncias, concluo não haver
fundamentos concretos
quanto à alegação de risco à parcialidade dos jurados ou à ordem pública a ponto de autorizar o pedido de desaforamento, devendo ser mantida a competência originária para o julgamento popular.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
O desaforamento é autorizado, mediante comprovação calcada em fatos concretos, quando o interesse da ordem pública o reclamar ou quando houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou, ainda, sobre a segurança pessoal do acusado
.
A simples presunção de parcialidade dos jurados pela divulgação dos fatos pela mídia, bem como pela alegação vaga e genérica do prestígio da vítima e a comoção social gerada pelo crime na comunidade, sem qualquer embasamento empírico acerca do comprometimento da imparcialidade dos membros que comporão a lista do Tribunal do Júri, não são suficientes para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência
.
A inexistência de comprovação empírica acerca dos requisitos autorizadores do desaforamento, atrelada à data da prática do crime, em 25/6/2003, ou seja, há mais de quatorze anos, demonstram a ausência de efetiva comprovação acerca da quebra da imparcialidade dos jurados a justificar a medida de alteração territorial da competência. [...]
(STJ, HC 336.085/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 15/08/2017).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DESAFORAMENTO. PARCIALIDADE DOS JURADOS. RISCO À SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. O desaforamento desloca o julgamento da ação penal para outra comarca da região, quando “o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado” (art. 427, caput, do Código de Processo Penal), ou, ainda, “comprovado excesso de serviço” impeditivo da realização do júri no prazo de 6 (seis) meses após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia (art. 428, caput, do Código de Processo Penal).
2. As meras alegações de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados e de insegurança do acusado sem a devida comprovação não autorizam o desaforamento. Precedentes
. 3. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento
(RHC 119647, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/03/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014).

À vista do exposto, com a devida vênia ao entendimento do douto Relator,
julgo improcedente
o pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público, mantendo-se inalterado o julgamento do réu Claudiomar Garcia de Carvalho pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021